Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de rescisão contratual e de restituição do valor despendido em virtude de inadimplemento de contrato. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). A autora celebrou contrato de prestação de serviço com o réu, em que o réu se obrigou a assessorar a autora na obtenção de financiamento para a compra de uma motocicleta. Não obstante se trate de obrigação de meio, não há comprovação no processo de que o réu prestou o serviço de assessoramento. Não se prova da realização de diligências ou de outros serviços com o escopo de obtenção de crédito em favor da autora. Os documentos juntados ao processo (id 29445144 a 29445158), em que se observa uma simples simulação de crédito e consultas ao SPC, bem como a expedição de cartilhas padronizadas enviadas à autora, não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço contratado. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é a medida que se impõe. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em R$800,00, por equidade, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para a sua fixação.

F